Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E MAUS TRATOS. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDUTAS GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. EXCLUSÃO DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA LEI PENAL. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e maus tratos, uma vez que se tratam de condutas graves e recorrentes, o que indica a possibilidade de reiteração delitiva, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Inexiste falar em ausência de contemporaneidade, porquanto o último crime foi praticado em novembro de 2020, e a prisão decretada pouco mais de três meses depois, espaço temporal que não se mostra suficiente para caracterizá-la.
5. A prisão para garantia de aplicação da lei penal não encontra suporte nos elementos dos autos, porquanto não há notícia de risco de fuga do paciente, devendo ser excluído este fundamento.
6. Não há que se cogitar da soltura da paciente em decorrência da pandemia pelo COVID-19, se não restou demonstrado que a situação dela se subsume a alguma das previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.